Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726077-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. T. D. S. L. REPRESENTANTE: LEONARDO LOPES DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 12828573), interposto por J. M. T. D. S. L., representado pelo seu genitor, L. L. D. S., em face da decisão proferida pelo Juízo da 5.a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento, movida pelo agravante em desfavor do agravado, que não concedeu a tutela de urgência postulada pelo autor. Nesta instância revisora, este relator deferiu o pedido liminar formulado neste agravo de instrumento, pela decisão de ID 13012921, e determinou ao Distrito Federal que disponibilize ao agravante o medicamento SOMATROPINA, no prazo de (10) dez dias, conforme prescrito pelo médico que acompanha o tratamento do menor. Ao compulsar os autos para julgamento deste agravo, em consulta ao sistema PJE, constatou-se que o Juízo do processo principal (PJE 0710741-71.2019.8.07.0018), no dia 13.5.2020, proferiu sentença de mérito e julgou procedente o pedido do autor, ora recorrente. Considerando a informação acima, sobre o processo de referência, ad cautelam, ouça-se a Procuradoria de Justiça, haja vista envolver interesse de menor. Cumpra-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020, 10:15:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator